Tribunal: STF
Processo: RMS 40407
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do MS 30.760/DF, da relatoria do Ministro Francisco Falcão.



    Na origem, o remédio constitucional foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Moura Ribeiro, proferida nos autos do AREsp 2316120/SP, que, conhecendo do agravo, deu provimento ao recurso especial. O provimento questionado restabeleceu a decisão de primeiro grau para autorizar a sub-rogação de terceiro (Banco Santander), beneficiário de penhora no rosto dos autos, no crédito exigido em execução de título extrajudicial promovida pela impetrante (processo n. 0029289-68.2016.8.26.0405, da 7ª Vara Cível de Osasco), a despeito de pedido de desistência da ação por ela formulado.



    Neste writ, a impetrante busca, em síntese, cassar a decisão monocrática precitada. O processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, por decisão monocrática do Ministro Francisco Falcão, em virtude do não cabimento do remédio constitucional manejado. 



    A decisão foi mantida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO LIMINARMENTE. NÃO CABIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente mandado de segurança, impetrado por pessoa jurídica de direito privado, contra ato supostamente ilegal imputado a Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    II - O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº. 12.016/2009, destina-se a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". Nos termos do art. 5º, II da Lei n. 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Ainda, de acordo com a jurisprudência consolidada no STJ, a utilização do remédio constitucional contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente nos casos em que se pode demonstrar que a decisão possui manifesta ilegalidade ou está eivada de teratologia. Nesse sentido: AgInt no MS n. 28.298/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022. AgInt no MS n. 28.621/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022. AgRg nos EDcl no AgRg no MS n. 28.822/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 5/10/2022, DJe de 10/10/2022. AgInt nos EDcl no MS n. 27.827/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 20/4/2022 



    III - Considerando a excepcionalidade da utilização do remédio constitucional contra ato judicial, no presente caso, não ficou demonstrado se tratar de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. 



    IV - Agravo interno improvido. (doc. 51, p. 1-2)



    No presente recurso ordinário, a recorrente reitera os mesmos argumentos expendidos na inicial e no agravo interno interposto no Superior Tribunal de Justiça. Não apresenta impugnação específica do acórdão recorrido, requerendo ao fim a reforma do acórdão para que seja concedida a segurança (doc. 82)



    A União apresentou contrarrazões ao recurso, manifestando-se no sentido do não cabimento de mandado de segurança na hipótese vertente, em vista da inexistência de teratologia no ato tido como coator (doc. 96).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário comporta julgamento imediato, com base em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, trata-se, na origem, de writ impetrado contra decisão judicial que deu provimento a recurso especial para restabelecer decisão de origem proferida nos autos do processo n. 0029289-68.2016.8.26.0405. O objeto do remédio constitucional é ato jurisdicional de órgão do Superior Tribunal de Justiça.



    A pretensão não foi acolhida, contudo, pelo STJ, que não identificou teratologia, ilegalidade ou abuso de poder flagrantes que pudessem justificar a reforma do ato jurisdicional por meio de mandado de segurança. Além disso, a Corte afastou os argumentos deduzidos pela impetrante, que renovou a mesma argumentação neste recurso.



    Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho da fundamentação:



    Considerando a excepcionalidade da utilização do remédio constitucional contra ato judicial, no presente caso, não ficou demonstrado se tratar de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. 



    Outrossim, desnecessária a intimação do exequente primaz, tendo em vista a sua desistência, não havendo falar em nulidade pela sub-rogação do seu credor no seu crédito em desfavor do executado. 



    Por outro lado, nada obsta que o juízo universal da falência, pela vis atractiva, determine a inclusão do ativo no monte-mor, a se evitar qualquer desequilíbrio entre os credores da massa, questão, todavia, alheia ao presente feito. (doc. 51)



    Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça se encontram em plena consonância com ampla jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido da inadmissibilidade do remédio constitucional contra atos jurisdicionais, excetuadas hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que precisam ser devidamente comprovadas. Confira-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. 



    I - Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não é cabível mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, excetuadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que, todavia, não foram demonstradas. 



    II - O remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou para rever decisão de outro órgão jurisdicional relativa à inadmissibilidade de recurso extremo. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RMS 39368 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023 - grifei)



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica ou ilegal que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, restando demonstrada que a controvérsia foi devidamente resolvida com base na pacífica jurisprudência daquela Corte. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RMS 39103 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4/7/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO INTERPOSTO PARA ADMITIR RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. No caso concreto, o mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça objetivava a reforma do acórdão proferido no Ag 1.269.430/GO, que negou provimento ao referido recurso diante da incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (RMS 30856 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/8/2016)



    Não havendo demonstração de que a decisão objeto do presente mandado de segurança seja teratológica ou expresse manifesta ilegalidade, inexiste, de fato, razão para reforma da decisão recorrida.



    Realço que o ato tido como coator apresenta fundamentação específica e relacionada ao questionamento formulado pela impetrante. Indica, ainda, julgado do próprio STJ para justificar a reforma da decisão de origem. Portanto, não há como se inferir qualquer teratologia no ato impugnado.



    A impetrante busca, na verdade, a utilização deste remédio constitucional como sucedâneo de recurso e para alcançar, ao fim, concessão de segurança que reverta a decisão que deu provimento ao recurso especial.



    No entanto, mandado de segurança não é substitutivo de recurso, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RMS 37.598 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19/5/2022; MS 23.164 AgR/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJe 29/9/1998).



    Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator